Tribunal: TJDFT
Processo: 0700535-90.2022.8.07.0018
Órgão julgador: SONÍRIA ROCHA CAMPOS D'ASSUNÇÃO
Órgão colegiado: 6a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2022-12-07
Data de publicação: 2023-01-20

Ementa:
AGRAVO INTERNO. SUSPENSÃO DO PROCESSO. ICMS/DIFAL. PODER DE CAUTELA. EFEITOS ESTENDIDOS. ARGUIÇÃO DE INCIDENTE DE INCONSTITUCIONALIDADE.
1. É certo que a submissão de recurso à sistemática de repercussão geral não determina a automática suspensão dos processos que versem sobre a mesma questão. No entanto, o julgamento da presente temática poderia representar graves efeitos à arrecadação, motivo pelo qual foi determinada, dentro do poder de cautela conferido ao magistrado, a suspensão do processo.
2. Nos autos do processo n. 0700347-97.2022.8.07.0018, foi acolhida a arguição de inconstitucionalidade, de forma incidental e prejudicial, e submetido o incidente a julgamento pelo Conselho Especial. Julgado o incidente, a orientação estabelecida será de observância obrigatória.
3. Recurso conhecido e não provido.